Tribunal: TJSP
Processo: 1023303-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO QUINQUÊNIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO QUINQUÊNIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação data pela Lei 11.960/09, e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado. Sentença de procedência reformada apenas para se excluir do cálculo as vantagens que já contenham o quinquênio em sua base de cálculo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023303-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados PAULO ROBERTO SPERANZA JIMENEZ, CÉLIA
REGINA VIEIRA DE GOIS, JOSÉ RAIMUNDO DAMACENO e LEVI CORREA
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 15477
APELAÇÃO No 1023303-03.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: FESP
APELADO: Paulo Roberto Speranza Jimenez
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO QUINQUÊNIO SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição
Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham
tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não
incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115,
XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Juros de
mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação data pela Lei 11.960/09, e correção
monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde a data em que o pagamento deveria ter sido
realizado. Sentença de procedência reformada apenas para se
excluir do cálculo as vantagens que já contenham o quinquênio em
sua base de cálculo. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária da r.
sentença de fls. 88/100, que julgou procedente a ação visando o recálculo do
adicional por tempo de serviço do autor sobre todas as vantagens recebidas,
salvo as eventuais, aplicando-se ao pagamento das parcelas vencidas as
conclusões da repercussão geral 810 do STF. Sucumbente, a Fazenda
Estadual foi condenada também ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados no patamar mínimo.
Em razões recursais a Fazenda Estadual alega, em
resumo, que o quinquênio não deve ser calculado sobre os vencimentos
integrais, mas sobre o vencimento, excluídas as demais verbas, de acordo
com a jurisprudência do STF no RE 563.708/MS e no RE 1.153.964/SP, e
que a correta interpretação do Tema 810 do STF implica na utilização da TR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
3
até 25.03.2015 e, somente a partir de então, do IPCA-E (fls. 104/121).
Contrarrazões a fls. 127/137.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, o qual
recebo em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidor público
estadual visando o recálculo de benefício, a fim de que lhes seja assegurado o
direito de perceber o quinquênio sobre a totalidade de seus vencimentos, com
pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal.
O MM. Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente,
por entender que integram a base de cálculo do benefício todas as verbas
percebidas, exceto as eventuais, devendo ser os atrasados pagos com a
aplicação dos consectários legais nos termos da repercussão geral 810 do
STF.
A sentença comporta apenas parcial reforma.
É certo, por um lado, que a Constituição Estadual, no
artigo 129, assegura ao servidor público estadual “o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
4
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição".
Verifica-se, contudo, do julgamento da Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, relatado
pelo E. Desembargador Sidney Romano dos Reis, que ficou decidido que “o
adicional por tempo de serviço, incide sobre os vencimentos integrais, excluídas tão
somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de
vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”, nos termos do artigo 129,
da Constituição Estadual, autoaplicável, de eficácia plena, que independe de
regulamentação.
Há, destarte, que se reformar a r. sentença tão somente
para que se afaste da base de cálculo do benefício, para além das vantagens
eventuais, também aquelas que detenham o quinquênio em sua base de
cálculo.
Frise-se que tal orientação não vulnera os arts. 2o e 37,
caput, da Constituição da República, não implicando, assim, em usurpação de
função legislativa pelo Judiciário, nem violação aos princípios de legalidade e
separação dos Poderes quando apenas interpreta e aplica dispositivo da
Constituição Estadual autoaplicável, observando a legalidade extrema, ou
seja, aquela que decorre da própria Constituição.
A propósito, cite-se a jurisprudência desta C. Câmara:
“SERVIDOR PÚBLICO. Quinquênio. Sexta-parte. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129 da CE. Juros e correção
monetária. Honorários advocatícios. 1. Quinquênio. Base de
cálculo. A base de cálculo do quinquênio deve incidir sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
5
vencimentos integrais, excluindo as parcelas eventuais e aquelas
que tenham o adicional em sua base de cálculo, conforme
entendimento adotado pela Turma Especial da Seção de Direito
Público (AC no 0087273-47.2005, Rel. Sidnei Romano,
18-5-2012). O adicional não incide sobre a sexta parte. 2. Sexta
Parte. Base de Cálculo. A sexta parte incide sobre os
vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e
aquelas que tenham a sexta parte em sua base de cálculo.
Aplicação
do
entendimento
uniformizado:
IUJ
no
193.485.1/6-00.
3.
Juros
e
correção
monetária.
A
inconstitucionalidade da expressão 'remuneração básica da
caderneta de poupança' introduzida pela EC no 62/09 implica na
inconstitucionalidade por arrasto de igual expressão da LF no
11.960/09. 4. Honorários advocatícios. O arbitramento previsto
no art. 20, § 4o do CPC pode ser feito em percentual ou em valor
fixo, considerando a natureza do serviço prestado e a
complexidade da causa. Trata-se de processo repetido e de baixa
complexidade, ante a jurisprudência assente. Procedência.
Recurso oficial e da Fazenda providos em parte” (Apelação no
0025922-68.2011.8.26.0451, Rel. Des Torres de Carvalho, j.
28/04/14).
“SERVIDOR ESTADUAL - Quinquênio Sexta-Parte Base de
Cálculo Inclusão de vantagens Possibilidade: A sexta parte e o
quinquênio incidem sobre os vencimentos integrais, excluídas
apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais
adicionais em sua base de cálculo. JUROS. Quinquênio Sexta-
Parte Juros de mora Correção monetária: Diante da declaração
de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, os juros se contam
a 6% ao ano a partir da citação e a correção monetária se faz
pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão
considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável
na
atualização
dos
débitos
judiciais”
(Apelação
no
0038748-30.2009.8.26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques,
j. 14/04/2014).
Anote-se que o objeto do artigo 37, XIV, da Constituição
da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é vedar
o cálculo de vantagens “em cascata”, o que não ocorre com a adoção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
6
referida base de cálculo do quinquênio.
Portanto, forçoso concluir que no cálculo do benefício
devem ser excluídas as vantagens eventuais bem como aquelas que já
incluem em sua base de cálculo o quinquênio.
No mais, o recurso não comporta provimento no que
concerne à correção monetária a ser aplicada.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
7
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.).
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
O Tema 905, por sua vez, já foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
8
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)
Assim, deve na presente ação a correção monetária se dar
nos termos da Tabela Prática do TJSP, com aplicação do IPCA-E, e os juros
de mora nos termos da Lei 11.960/09, não assistindo razão, nesse aspecto, à
apelante.
Via de consequência, é o caso de se reformar a r. sentença
apenas para que se exclua da base de cálculo do quinquênio também as
verbas que o tenham computado em suas próprias bases de cálculo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação e à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023303-03.2019.8.26.0053 -Voto no
9
MARCELO SEMER
Relator